Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700773-41.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ ALBERTO MENDONÇA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REPETIÇÃO. COISA JULGADA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. PROPRIETÁRIA. AUTOR. MERO DETENTOR. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso está devidamente fundamentado e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório. 2. No caso concreto, restou caracterizada a coisa julgada, pois o Autor opôs Embargos de Terceiro em face da Terracap, com pedido idêntico de proteção possessória exercida sobre o mesmo imóvel litigioso dos primeiros embargos, mesmo existindo sentença de improcedência, transitada em julgado, firmada no julgamento de Embargos de Terceiro por ele opostos anteriormente. 3. Em honra ao princípio da busca da verdade real, da cooperação entre as partes, da boa-fé objetiva, bem como da indisponibilidade do interesse público, pode-se concluir que o Embargante/Apelante, que apesar de não ter figurado como parte na Ação Reivindicatória, tinha condições de saber da existência da ação em curso, mas se omitiu em defender seus direitos no momento adequado. 4. O Apelante/Embargante, ante a ausência de vínculo jurídico com a Terracap, proprietária do imóvel, é mero detentor e, nesse sentido, não tem direito à proteção possessória em face do poder público. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 674 do Código de Processo Civil, alegando que “está comprovado que a imissão na posse do imóvel em questão se deu através de ordem judicial (...) que resultou na expedição da Carta de Arrematação expedida em favor do Recorrente.” Aduz, portanto, que “passou a ser detentor de todos os direitos e obrigações que decorrem do Contrato de Cessão de Uso celebrado entre a TERRACAP e a Empresa I REI, esta, excluída do Processo da Ação Reivindicatória” (ID 70801982, P. 11). Alega, ainda, ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 674 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004